Tribunal: TJDFT
Processo: 0733841-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0733841-72.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CONSTRUÇÕES ACNT LTDA RECORRIDO: TARGET MUDANÇAS E TRANSPORTES EIRELI - ME DECISÃO Cancelado o Tema 1.046 pelo Superior Tribunal de Justiça, esta Presidência, em decisão de ID 39959243, inadmitiu o recurso especial, situação que ensejou a interposição de agravo endereçado à Corte Superior. Todavia, no âmbito do STJ, há recentes decisões proferidas pela MINISTRA NANCY ANDRIGHI (REsp 1.905.736/DF, REsp 1.934.328/DF, REsp 1.905.749/DF, REsp 2.035.525/DF), atrelando a situação fático-jurídica do Tema 1.046 àquela definida pelo Tema 1.076 e mantendo a necessidade de observância da sistemática dos precedentes nos seguintes termos: De fato, em sessão de julgamento realizada em 17/12/2019, a Segunda Seção do STJ decidiu submeter à Corte Especial a apreciação da possibilidade de fixação de horários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015. Assim, em que pese o cancelamento do Tema 1046, a Corte Especial do STJ julgou o Tema 1076 (DJe de 31/05/2022) fixando as seguintes teses, com a ressalva do meu entendimento: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Forte nessas razões, e com fundamento no art. 1.040, III do CPC, determino a retomada do curso do processo, no Tribunal de origem, para "julgamento e aplicação da tese firmada" pelo STJ no Tema 1076. Logo, em atenção ao entendimento da Corte Superior, nos termos do § 2o do artigo 1.042 do CPC, revogo a decisão de ID 39959243, e passo a análise da questão sob a perspectiva do artigo 1.040 do CPC. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. CONTROVÉRSIA. CONTRATUAL. ÔNUS PROBATÓRIO. DÉBITO. INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO. VALOR DEVIDO. JUSTIFICATIVA. DESCABIMENTO. JUROS DE MORA. ADEQUAÇÃO. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial e improcedente o pedido reconvencional, condenando o réu no pagamento de valores inadimplidos, oriundos de relação jurídico contratual firmada entre as partes. 1.1 Controvérsia dos autos que se resolve pela análise da prova produzida, observada a distribuição ordinária do ônus probatório constante do art. 373 do Código de Processo Civil. 2. Rejeita-se a preliminar de ausência de pressuposto processual de validade, fundado na ausência de nota fiscal, eis que não se trata de documento indispensável ao ajuizamento da demanda e, portanto, não inviabiliza o exercício do direito de ação. 3. Incontroversa a existência da relação contratual, bem assim o débito reivindicado pelo demandante. 3.1. Levantamento realizado pelo próprio réu demonstrando a existência do valor indicado na petição inicial. 4. Insustentável o argumento de que se valeu o réu para justificar a inadimplência, qual seja, a necessidade de comprovação de recibo de acerto de contas de todos os seus empregados. Não há provas de que tal condição foi acordada entre as partes, tampouco de que tenha sido exigida em pagamentos anteriores. 5. Em se tratando de obrigações líquidas, os juros de mora fluem desde o vencimento. 6. Mantida a improcedência do pedido reconvencional. Não há provas efetivas nos autos de que o demandante tenha dado causa aos prejuízos que o apelante alega ter sofrido. 7. Nos termos do art. 85, §2°, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 8. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 113, 186, 187, 422, 476, e 927, todos do Código Civil, asseverando que tanto a sentença, quanto o acórdão recorrido que a manteve, contrariam as provas dos autos, em inobservância, ainda, ao princípio da boa-fé que rege os negócios jurídicos; b) artigo 85 e seus parágrafos, do Código de Processo Civil, sustentando que o valor dos honorários advocatícios merece ser revisto, uma vez fixado em patamar excessivo e desproporcional. Colaciona, no aspecto, ementa de julgado do TJGO, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, depreendo que o recurso especial não merece prosperar no tocante ao aventado vilipêndio ao artigo 85 e seus parágrafos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, quando da apreciação do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), sob o rito dos recursos repetitivos, concluiu que “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 31/5/2022). Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno dessa matéria e que a turma julgadora decidiu em conformidade com o paradigma, é hipótese de negar seguimento ao apelo no aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do CPC. De igual sorte, o inconformismo não merece ser admitido acerca da suposta ofensa aos artigos 113, 186, 187, 422, 476, e 927, todos do Código Civil, pois, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, a apreciação da tese recursal, no sentido da inobservância do princípio da boa-fé negocial e das provas coligidas aos autos, demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031